Tribunal: TJES
Processo: 0000942-73.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000942-73.2015.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO FERREIRA NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000942-73.2015.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO FERREIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES
-
ARTIGO 15
5
,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃ
O - I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas -

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA –
DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelant
e

através da prova material contida nos autos bem como
pela sua própria confissão nos autos,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2
.
Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Ademais,
a
o
m
agistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4
.

Recurso conhecido
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000942-73.2015.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO FERREIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
BRUNO FERREIRA NUNES
, por irresignado

com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 15
5
,
caput,
do Código Penal
,

à
pena definitiva de
0
3
(
três
) anos
e
0
3
(
três
) meses de reclusão e ao pagamento de
272
(
duzentos e setenta e dois
) dias-multa
,

em regime
semi
aberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 03 de abril de 2015, o denunciado Bruno Ferreira Nunes, com animus furandi, subtraiu um aparelho celular da marca Samsung pertencente à vítima Ruth Pereira Rodrigues. Nas circunstâncias de tempo e lugar descritos acima, o denunciado se dirigiu ao restaurante de propriedade da vítima e pediu um prato de comida. Enquanto a vítima preparava o marmitex, o denunciado subtraiu um aparelho celular da marca Samsung que estava sob o balcão. Logo após, a vítima entregou o marmitex ao denunciado que saiu do local na posse do bem subtraído

Em suas razões de recurso, a defesa
pleiteia
a
absolvição por insuficiência probatória
e a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o
ilustre Procurador
Cleber Pontes da Silva
, opinando pelo
parcial

provimento do apelo
apenas para decotar as
circunstâncias
do crime como vetor negativo na aplicação da pena-base
.

A materialidade delitiva restou
comprovada
pelo boletim unificado de fls. 14/16 e auto de prisão em flagrante às fls. 30/33.

E
m relação à autoria,
verifico que esta restou
igualmente comprovada
.

I
nterrogado
em juízo, o réu
confessou a autoria delitiva nos seguintes termos:

“
(...) Que o depoente, então, aproveitando-se do descuido da vítima, subtraiu o celular e colocou no bolso; Que o depoente se despediu da vítima, agradeceu o prato de comida e saiu do comércio andando; Que o depoente foi até o centro da cidade e vendeu o celular subtraído para um mototaxista, que não se recorda o nome, pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais)”. (...)

O

policial militar Ronigleison Ferreira de Oliveira, na esfera policial e ratificado em juízo, também atestam a autoria delitiva, vejamos:

“
Que fomos informados pela vítima RUTH PEREIRA RODRIGUES que, por volta de 11h30, um homem trajado com uma camisa do Flamengo, boné azul e bermuda jeans veio ao seu estabelecimento comercial e lhe pediu dinheiro; Que, segundo a vítima, ela respondeu ao referido indivíduo dizendo que não daria dinheiro, mas ofereceu-lhe um almoço; Que, enquanto a vítima preparava o marmitex no
fundo de seu comércio, deixou seu celular, marca Samsung, cor preta, no balcão; Que, ao retornar para a frente da loja, entregou a comida ao referido indivíduo; Que somente quando o indivíduo foi embora a vítima deu falta de seu celular; Que, diante das características repassadas pela vítima, demos início às buscas pelo Município (...) ocasião em que foi identificado como sendo BRUNO FERREIRA NUNES; (...) Que ao ser questionado quanto à subtração, BRUNO assumiu que foi ele quem furtou o celular da vítima RUTH e já havia vendido o produto para um mototaxista.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
em relação ao acusado
,
sendo medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
i
z

considerou negativ
a
s
a culpabilidade,
os antecedentes, conduta social, os motivos do crime e as circunstâncias do crime, sendo certo que a existência de vetores negativos impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Ademais, todos os vetores negativos foram corretamente valorados pelo magistrado,
dentro da discricionariedade que lhe é conferida pela jurisprudência pátria, não havendo, assim, ajustes a serem feitos na sentença primeva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente" (AgRg no AREsp n. 1822435/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021). 2. O aumento da pena-base, pela culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, foi devidamente fundamentado, com base em elementos concretos colhidos nos autos, não havendo manifesta ilegalidade. 3. A exasperação da pena basilar em 3 anos e 9 meses, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, não se revela manifestamente desproporcional, considerando-se a pena cominada ao delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, de 2 a 12 anos de reclusão. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 760.735/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.).

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS

NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto dom Eminente Relator.